Tribunal: TJDFT
Processo: 0002076-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1. Embora a natureza da substância apreendida constitua, de fato, elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da pena e não obstante a natureza da substância trazida pelos acusados - crack - seja, realmente, dotada de alto poder viciante, a quantidade de substâncias apreendidas - 1,8 g mais 2,9 g (massa bruta) - foi pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base.” (AgRg no HC 475.748/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 24/05/2019)
2. Recurso conhecido e provido.